Tribunal: TJSP
Processo: 1012438-62.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. Recusa de autorização para realização de exame PET-CT. Aplicação do CDC. Dano moral não configurado. Conduta que não ultrapassou mero dissabor. Exame custeado pelo autor. Ausente comprovação de piora no quadro de saúde ou fato que indique ofensa à personalidade do autor, que realizou o exame em poucos dias, com continuidade ao tratamento. Mero descumprimento

Ementa:
DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. Recusa de autorização para realização de exame PET-CT. Aplicação do CDC. Dano moral não configurado. Conduta que não ultrapassou mero dissabor. Exame custeado pelo autor. Ausente comprovação de piora no quadro de saúde ou fato que indique ofensa à personalidade do autor, que realizou o exame em poucos dias, com continuidade ao tratamento. Mero descumprimento contratual. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012438-62.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
FERREIRA MANOCCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012438-62.2019.8.26.0006 - 2
Apelação Cível no 1012438-62.2019.8.26.0006
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Ricardo Ferreira Manocchi Justiça Gratuita
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1012438-62.2019.8.26.0006
Juiz(íza) Prolator(a): Ana Luiza Queiroz do Prado
VOTO no 14110
DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. Recusa de autorização
para realização de exame PET-CT. Aplicação do CDC. Dano
moral não configurado. Conduta que não ultrapassou mero
dissabor. Exame custeado pelo autor. Ausente comprovação de
piora no quadro de saúde ou fato que indique ofensa à
personalidade do autor, que realizou o exame em poucos dias,
com continuidade ao tratamento. Mero descumprimento
contratual. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde em que
a r. sentença de fls. 386/389, cujo relatório fica adotado, julgou procedente o
pedido para condenar a ré a custear integralmente o exame “PET CT com
Gálio 68 Neuroendócrino” e reembolsar ao autor o valor de R$ 5.088,00,
atualizado e acrescido de juros de mora. Pela sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.
392/400),
alegando, em síntese, que há danos morais indenizáveis. Afirma que a recusa
de realização de exame imprescindível para o tratamento de doença grave
abalou sua saúde física e mental. No mais, o exame indicou a existência de
tumor, sendo que a demora nesse tipo de tratamento pode acarretar danos.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
404/418), refutando os argumentos do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012438-62.2019.8.26.0006 - 3
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls. 323/324).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o autor é beneficiário
de plano de saúde operado pela ré (fls. 20/21) e que teve diagnóstico de
neoplasia neuroendócrina de baixo grau, com requerimento médico para a
realização de exame PET com gálio (fls. 31).
A ré negou cobertura ao procedimento (fls. 25/28),
sob a alegação de que o procedimento pleiteado não possui cobertura
contratual e está em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo rol da
ANS, não possuindo cobertura obrigatória.
Assim, o exame foi custeado pelo próprio autor (fls.
29/30), sendo que a sentença ora recorrida condenou a ré ao reembolso dos
valores despendidos com o procedimento.
Divergem as partes quanto à existência de danos
morais indenizáveis em decorrência da recusa de cobertura do exame.
Nesse sentido, embora injusta a negativa na
autorização do procedimento, não há comprovação de que o estado de saúde
do autor tenha se agravado em razão da negativa de cobertura pela ré.
Pelo contrário, os documentos juntados indicam que
o exame foi realizado em poucos dias, custeado pelo próprio autor, que deu
continuidade ao tratamento.
Ressalte-se que simples descumprimento contratual
não gera, por si só, o dano moral. São necessários fatos que se revistam de tal
gravidade que superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
COM
PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO
EM
PLANO
DE
SAÚDE.
DANOS
MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012438-62.2019.8.26.0006 - 4
INOCORRÊNCIA. 1. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o
sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe
aflições, desequilíbrio e angústia. Caso em que não se evidenciou abalo
moral advindo dos acontecimentos. 2. Verba honorária que se mostra
fixada em atenção aos ditames dos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC, não se
olvidando, ainda, ter havido decaimento recíproco das partes. Manutenção
da fixação. APELO DESPROVIDO. A parte agravante alega violação aos
artigos 186 e 944 do CC e 10 da Lei 10.741/03. Sustenta que a exclusão
unilateral indevida do plano de saúde, uma vez que tem direito a
manutenção de cobertura assistencial da mesma forma quando da
vigência do contrato de trabalho do seu marido, configura dano moral
indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. A partir da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que o Tribunal de
origem assim consignou (e-STJ fl. 301/302): Sobreveio sentença de
parcial procedência, reconhecendo o direito da autora à manutenção no
plano, mas afastado a pretensão de reparação de danos morais.
Relativamente ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a
demandante não produziu prova concreta a respeito. Não se tratando de
dano in re ipsa, cabia-lhe demonstrar o dano alegado, na forma do art.
333, I, do CPC, obrigação da qual não se desincumbiu. Registre-se que
em réplica, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 121). (...) A
situação vivenciada pela autora, embora desagradável, não caracteriza
lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis
que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra,
dignidade, intimidade e vida. O entendimento deste Tribunal é no sentido
de que o descumprimento contratual não implica em dano moral
indenizável. Verifica-se, portanto, que rever a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em sede de recurso especial a teor do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, verifico que a autora não
combateu o fundamento de que não produziu prova concreta do dano
moral sofrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Em face do
exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se.” (AREsp
650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.21 de maio de 2015).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Como não foram arbitrados honorários advocatícios
em favor da parte ré na origem, deixo de majorar honorários em decorrência
do resultado do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012438-62.2019.8.26.0006 - 5
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora